Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710675-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENIRA SILVA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARINES TEIXEIRA COSTA, ENILDA TEIXEIRA COSTA, CILENE MARIA DA SILVA CARDOSO, TEOFILO DE SOUZA NEVES, JUDIVAN LOPES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, MANOEL MESSIAS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal, deduzida nas contrarrazões de ID 42077653. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora